Tribunal: TJBA
Processo: 8129772-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129772-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DIANA BATISTA CRUZ

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, fundada na suposta manutenção indevida de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a aplicação da Súmula 323 do STJ e do art. 43 do CDC quanto ao prazo máximo de manutenção de registros negativos; (
ii
) verificar se houve contradição na apreciação das informações constantes do extrato do SCR.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou os limites da lide, concluindo que a dívida referente à instituição financeira ré foi excluída antes do prazo de cinco anos, afastando a configuração de ato ilícito.

4. A análise de débitos oriundos de outras instituições extrapola o objeto da ação, que se restringia à responsabilidade da embargada.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verificou no caso.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito do julgado ou ao inconformismo da parte."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 931, 937, 1.022; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025, DJEN 02.04.2025; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024,
DJe
22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
e
mbargos de declaração nº 8129772-22.2024.8.05.0001
, em que figura como embargante
DIANA BATISTA CRUZ
, e como embargado
LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante explanadas.

Salvador,.